Tribunal: TJDFT
Processo: 0700132-15.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700132-15.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: WILLIAN DE ALMEIDA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento cujo tema refere-se à cobrança de taxas de depósito de veículo junto ao Detran, havendo a discussão no recurso quanto ao número de diárias cobradas, uma vez que, com o advento da Lei no 13.281/2016, elas passaram de 30 para 180 diárias. O agravante pede a suspensão da tutela deferida no juízo de origem, que limitou a cobrança a 30 diárias. É o relatório. Decido. Inicialmente, observa-se que sobre o objeto do presente recurso foi reconhecida divergência jurisprudencial entre as Turmas Recursais deste Tribunal, dando origem ao Incidente de Uniformização de Jurisprudência 2019 00 2 003088-5, cuja determinação foi pelo sobrestamento dos feitos relativos a tal matéria, nos seguintes termos: “E, com fulcro no artigo 63 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, determino, desde já, o sobrestamento, na origem, dos processos e dos recursos nos quais conste a matéria objeto da divergência, até o julgamento do presente incidente. (...)”. Por essa razão, entendo que não se encontra demonstrada a probabilidade do direito para suspender a decisão do juízo “a quo”, haja vista a divergência de entendimento. Ademais, também não se verifica o perigo da demora, uma vez que, em se reconhecendo a legalidade da cobrança da taxa de depósito, o agravante sempre poderá buscar seu crédito pelas vias legais. Em face do exposto, recebo o agravo e indefiro a antecipação da tutela recursal. Determino o sobrestamento do presente agravo, até o julgamento do incidente de uniformização de jurisprudência, de forma a se evitar decisões divergentes. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso as informações. Após, aguarde-se sobrestado na Secretaria. Intime-se. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2020 19:37:36. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator